Tribunal: TJDFT
Processo: 0710530-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710530-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS ANGELICA DIAS DE LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ISIS ANGELICA DIAS DE LIMA, executada, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0741711-71.2020.8.07.0001), em que contende com MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora do imóvel do agravante, nos seguintes termos (ID 150296210): “1. A executada pretende o deferimento de efeito suspensivo a impugnação à penhora, para obstar a continuidade dos atos expropriatórios do imóvel. Ocorre que, no caso dos autos, não foi deferido efeito suspensivo ao recurso, não havendo justificativa para que, nesse momento processual, seja atribuído o respectivo efeito, ainda mais quando considerado que já houve julgamento do recurso especial, ainda que pendente de novos recursos pela parte, razão pela qual indefiro o pedido. 2. Ao exequente para ciência da resposta do ofício da Caixa Econômica Federal, devendo requerer o que lhe aprouver, em cinco dias. 3. A Secretária para certificar se houve resposta da diligência de ID 125785787.” Em seu recurso, o agravante pede o recebimento do agravo no seu efeito suspensivo, para fins de suspender o cumprimento de sentença. Fundamenta o seu pedido no artigo 525, §6o do CPC. Alega que leiloar o único imóvel residencial antes de ocorrer uma definitiva solução dos recursos causará grave e irreparável dano à agravante, pessoa idosa. Assevera ser plausível o pedido em face da possibilidade de reversão do resultado do julgamento no Superior Tribunal de Justiça, porquanto pendentes a análise de dois agravos internos nos Recursos Especiais em trâmite na mencionada Corte (REsp 1965521/DF e AREsp 2201520/DF). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça deferida. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem se refere ao cumprimento provisório da sentença, prolatada em sede de ação de responsabilidade civil ajuizada pelo MPDFT, que condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da Fundação Lindolfo Collor – FUNDALC, no valor atualizado de R$ 51.669.341,77, decorrentes da má gestão na presidência do conselho de administração (autos n° 0741711- 71.2020.8.07.0000). O magistrado proferiu a seguinte decisão determinando o arresto do imóvel n. 15901 e penhora dos direitos relativos ao imóvel 303187 da executada/agravante: “(...) Todavia, verifica-se que o imóvel matriculado sob o n 303187 está alienado fiduciariamente, razão pela qual não é possível a penhora da propriedade, mas, tão somente, dos direitos a ele relativos. Assim, defiro a expedição de ofício ao credor fiduciário, comunicando o arresto dos direitos da Executada, que não poderá ceder ou alienar à terceiro. O imóvel matriculado sob o no 15901 não possui qualquer ônus. Assim, determino a expedição de mandado pelo e-RIDF, comunicando o arresto do bem, para garantia do débito indicado nestes autos. Oficie-se de forma eletrônica (...)” Dessa decisão, a agravante interpôs agravo de instrumento (n. 0704611-51.2021.8.07.0000) direcionado contra a ordem de arresto de seu imóvel residencial, por se encontrar protegido pela impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90. Em seguida, a executada/agravante também apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, momento em que o magistrado a rejeitou nos seguintes termos (ID 88451162 dos autos do cumprimento de sentença n. 0741711-71.2020.8.07.0001): “(...) Quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento dos recursos pendentes, é certo que o Código de Processo Civil estabeleceu a possibilidade de cumprimento provisório de sentença, nos termos dos artigos 520 a 522 do CPC, sendo que a parte não informou a existência de qualquer recurso dotado de efeito suspensivo capaz de obstar o andamento desse processo. Ressalta-se, ainda, que o valor vultuoso da condenação não é requisito, tampouco impedimento para o prosseguimento do cumprimento de sentença provisório. Quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 15901, ao argumento de que o outro imóvel está financiado, evidente a ausência de fundamento legal. Com efeito, o bem alienado pertence ao devedor, ainda que em parte, no tocante aos direitos econômicos que já foram adimplidos, e estão em sua esfera patrimonial, embora a sua propriedade não seja plena. O bem alienado fiduciariamente não pode ser considerado como inexistente, ou seja, como não integrante do patrimônio da executada, sendo que inclusive há inúmeros julgados que reconhecem a impenhorabilidade ou penhorabilidade de imóvel com alienação fiduciária quando se trata de bem de família, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. REQUISITOS. I - Comprovado pelos documentos acostados que o agravante-executado não reside no imóvel penhorado e que detém outro imóvel capaz de lhe servir como residência. Não configurada a impenhorabilidade do bem de família, Lei 8.009/90. II - A alienação fiduciária em garantia não obsta a penhora do imóvel, que recairá sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, art. 835, inc. XII, do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1246159, 07000083220208079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas tais considerações, não é possível considerar que somente o imóvel sem restrições pertence a executada e por essa razão deve ser considerado como bem de família. Por fim, quanto a alegação de impenhorabilidade de contas do BB e da CEF, o que a parte pretende na verdade é uma impugnação preventiva, uma vez que ainda não foi penhorado qualquer valor em suas contas, o que não é permitido no ordenamento jurídico. A parte executada, no momento oportuno, deverá apresentar as alegações pertinentes, apresentando extratos das contas e demonstrando a natureza alimentícia dos valores. Rejeito, assim, a impugnação à penhora.” Dessa decisão, a agravante interpôs agravo de instrumento (n. 0733673-39.2021.8.07.0000) o qual restou improvido (ID 33080746). Em seguida, a recorrente interpôs Recurso Especial (ID 36369656 dos autos n. 0733673-39.2021.8.07.0000), o qual foi inadmitido (ID 36703937). Novamente, a agravante recorre interpondo agravo interno no REsp (ID 37538038), momento em que aguarda julgamento pela Corte Superior. Síntese dos fatos. De início, vale mencionar que a interposição de recurso não impede a execução provisória de sentença ou acórdão, porquanto, via de regra, é recebido apenas no efeito devolutivo, conforme dispõem os artigos 520 ao 522 do CPC: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. § 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525. § 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. § 3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. § 4o A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. § 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo. Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III - pender o agravo fundado nos incisos II e III do art. 1.042; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal: I - decisão exequenda; II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; III - procurações outorgadas pelas partes; IV - decisão de habilitação, se for o caso; V - facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito.” Inclusive, somente a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pode obstar eventual penhora, o que não se aplica ao caso dos autos, porquanto referido recurso sequer foi admitido. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DESPROVIDO. INTERPOSIÇÃO OU POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FATO QUE NÃO IMPEDE O LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. I. Desprovido agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, a interposição ou a possibilidade de interposição de recurso especial não impede o levantamento de quantia depositada judicialmente. II. Se o cumprimento de sentença não é provisório, somente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial eventualmente interposto pode obstar o levantamento do valor depositado em juízo. III. Recurso especial não tem efeito suspensivo ope legis e somente pode tê-lo por decisão do Presidente do Tribunal de Justiça de origem ou do relator (ope judicis), consoante a inteligência dos artigos 995 e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e provido. (07157053020208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 21/1/2021.) Cumpre ressaltar que a recorrente, por meio do Agravo de Instrumento n. 0733673-39.2021.8.07.0000, formulou pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel n. 15901, por se tratar de bem de família e por ter rescindido o contrato de financiamento do imóvel sob matrícula n. 30318, o que foi afastado no momento do julgamento do recurso pelo colegiado (ID 30531826 dos autos do AI n. 0733673-39.2021.8.07.0000). Quanto à renúncia do contrato de financiamento do segundo imóvel, como bem salientou o exmo. Relator: “trata-se de ato voluntário da devedora no seu exclusivo interesse, que não pode atingir o direito do exequente. Não se pode permitir que o próprio devedor pratique atos que afastem a penhora de seus bens”. Por fim, de todo o processado, não restou demonstrado a probabilidade do direito, neste momento processual, a ensejar o deferimento do pedido de efeito suspensivo e afastar o trâmite do cumprimento provisório de sentença. Vale expor que, caso a decisão seja reformada em sede de agravo interno no Recurso Especial, corre a responsabilidade do exequente, que se obriga, a reparar os danos que a executada venha a sofrer, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator